Tribunal: TJMT
Processo: 0002148-32.2010.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002148-32.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), ELISIANE BOTTEGA - CPF: 840.492.271-34 (ADVOGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (REPRESENTANTE), NEI FRANCIO (APELADO), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO), LUCIANE FRANCIO - CPF: 488.867.501-53 (APELADO), RAFAELE FRANCIO - CPF: 045.432.986-59 (APELADO), COLONIZADORA FELIZ LTDA - CNPJ: 15.364.540/0001-21 (APELADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO - CPF: 465.195.561-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – OBJETIVO DE CORRELAÇÃO DA INDENIZAÇÃO APENAS COM A VALORAÇÃO DA TERRA NUA – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM LAUDO PERICIAL DO JUÍZO – ADOÇÃO DE METODOLOGIA – VALOR DE MERCADO E COMPARATIVO COM AS ÁREAS DA REGIÃO E NÃO COM BASE EM IMPLANTAÇÃO FUTURA DE LOTEAMENTO CONFORME PRETENDIA A PARTE CONTRÁRIA – VIABILIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório trazido por trabalho de perito judicial no qual se utiliza de metodologia abrangente, coerente e justa para a indenização de área destinada a implantação de linhas de transmissão, observando-se os valores de imóveis vizinhos vendidos na região, com a mesma aptidão agrícola e características como distância até a cidade polo, avaliando-a não como terra nua, eis que na região praticamente todos os imóveis já sofreram algum grau de benfeitoria ou investimento – quer pelo desmatamento, mecanização, abertura de estradas, plantio de pastagens e distribuição de água.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A,
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa c/c Pedido Liminar de Imissão de Posse ajuizada em desfavor de
NEI FRANCIO, LUCIANE FRANCIO GARAFFA, RAFAELE FRANCIO e COLONIZADORA FELIZ LTDA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para declarar instituída a servidão perpétua de passagem da linha de transmissão elétrica nas áreas servientes identificadas no memorial descritivo e plantas anexas à exordial, e nas faixas das estradas de acessos e serviços existentes e/ou a serem constituídas no imóvel objeto da matrícula n. 26139, registrada no CRI da Comarca de Sorriso/MT. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento de R$ 78.805,67 (setenta e oito mil e oitocentos e cinco reais e sessenta e sete centavos) acrescido de juros, nos termos do artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.265/41, a título de indenização pela instituição da servidão, do qual deverá ser deduzido o valor já levantado pela parte requerida. Determinou-se a expedição de edital para conhecimento a terceiros, intimando-se, ainda, os requeridos para apresentarem a certidão negativa de débitos fiscais das fazendas públicas, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar o levantamento da indenização. Por fim, foi
CONDENADA
a Autora/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 5% sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização, conforme disposto no art. 27, § 1o do Decreto-Lei n. 3.365/41.

Em síntese, a Apelante requer a reforma da sentença, alegando que a condenação do expropriante ao pagamento da avaliação real das benfeitorias e culturas deve considerar as existentes no imóvel expropriado no momento em que ocorre a servidão administrativa, sendo vedada a consideração de fatos futuros, projetos, planos ou suposições que dependam de outras ações, ainda que previsíveis.

Destaca que não havia qualquer benfeitoria indenizável no momento da instituição da servidão.

Pede o provimento do recurso para o fim de afastar o valor indenizatório fixado.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
CONDENOU
a parte Autora/Apelante ao pagamento de R$ 78.805,67 (setenta e oito mil e oitocentos e cinco reais e sessenta e sete centavos) acrescido de juros, nos termos do artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.265/41, a título de indenização pela instituição da servidão, do qual deverá ser deduzido o valor já levantado pela parte requerida, ora Apelada.

Direto ao ponto, apesar das alegações de inexistência de benfeitorias no local expropriado, no momento da instituição da servidão administrativa – frisando-se que o momento de aferição para indenização seria este, o que é incontestável e, inclusive, reconhecido pela sentença, não há falar em alteração do valor tido por indenizável.

Verifica-se que apesar da parte requerida buscar a indenização com base em evento futuro (implantação de loteamento), que traria importe de R$ 28.466.482,53 (vinte e oito milhões e quatrocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a sentença posicionou-se desfavorável a tal pretensão; da mesma forma que divergiu da alegação defendida pela parte Autora/Apelada, de que deveria ser utilizado o valor da terra nua para aferir o “quantum” indenizatório.

Nesse aspecto, com essas observações, comungo com a sentença, que considerou o trabalho pericial, fazendo constar que: “(...) o expert buscou diversas informações sobre o imóvel, sua localização; seu registro e cadastros nos órgãos competentes; atividade exercidas nas áreas circunvizinhas, por fim, constatou que o imóvel possui diversas características de um imóvel rural, embora não houvesse o plantio de nenhuma cultura na ocasião, procedendo-se, assim, a avaliação da propriedade de forma coerente, ou seja,
de acordo com as suas atuais características”. Destaquei.

A sentença foi categórica ao afirmar que foi considerado o valor da terra, considerando-se a sua utilização atual, efetiva e não em razão da utilização excepcional, futura e potencial, todavia, deveria ser considerado o efetivo prejuízo decorrente da expropriação.

E assim ocorreu, pois não foi acolhido o pedido simplesmente com base na terra nula, pretendido pela parte autora/apelante, em indenização de R$ 13.850,49 (treze mil e oitocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos); e tampouco foi acolhida a pretensão de indenização em mais de 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), sob o argumento de projeção futura e implantação de loteamento na área expropriada.

Portanto, mantém-se o decreto sentencial que avalizou o trabalho pericial, com a utilização de uma abordagem mais abrangente acerca do justo valor indenizável (pesquisa de mercado, observância de valores de imóveis ofertados e vendidos na região, com a mesma aptidão agrícola e características como distância até a cidade polo, avaliando-a não como terra nua, eis que na região praticamente todos os imóveis já sofreram algum grau de benfeitoria ou investimento – quer pelo desmatamento, mecanização, abertura de estradas, plantio de pastagens e distribuição de água). Assim, foi considerado na avaliação do perito judicial questões acerca da topografia, hidrografia, tipo de solo e capacidade de uso do bem.

Desse modo, não há qualquer reprimenda a ser feita quanto a sentença recorrida, eis que foi apurado, por meio de perícia judicial, o valor adequado para a indenização.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Em razão da inexistência de contrarrazões ao recurso, deixo majorar a verba honorária advocatícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022